Tribunal: TJDFT
Processo: 0023513-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Torno sem efeito a certidão de inventário de fl. 23 do id 7827292 e determino que a Secretaria da Coorpre cumpra a decisão de id 7827292, fl. 27, que determinou o cancelamento do presente precatório. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios